Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE. DECAIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso na análise da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. As partes devem ser condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção em que sucumbirem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado. 2. As partes devem ser condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na medida de suas sucumbências”.
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0733367-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, Sexta Turma Cível, j. 6.11.2024.